Tribunal: TJPA
Processo: 0807183-05.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807183-05.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDO ALVES VERA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DE CONTESTAÇÃO. ADMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3. Admite-se a juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. Precedente do STJ.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelante anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos do autor/apelado.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais movida por
RAIMUNDO ALVES VERA
, que tramitou no juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

Na exordial, o autor afirma
não ter

contratado o empréstimo consignado nº 557928270, registrado em nome do Banco

Recorrente. Contudo, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício em razão do

referido contrato.

Ao final, requereu
tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade

processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral.

Transcorreu
in albis
o prazo para contestação, motivo pelo qual foi
decretada a revelia do Banco.

Em seguida, o réu apresentou sua contestação e documentos com impugnação do pedido

e seus desdobramentos, de forma intempestiva (ID 9547879).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 186 e 927, ambos do Código

Civil/2002, Arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único, do CDC, Art. 5º, V e X da CRFB/1988 e nos

Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o

pedido formulado na inicial para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO

REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
, referente ao contrato objeto da presente lide,

ao tempo em que
CONDENO
o
BANCO REQUERIDO
, a título de
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
,

restituir, em dobro, à
PARTE REQUERENTE
,
o valor de TODAS AS PARCELAS

EFETIVAMENTE DESCONTADAS INDEVIDAMENTE
e, a título de
DANOS MORAIS
, o

montante equivalente a
04 (QUATRO) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ou

seja, R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da

presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do

evento danoso (Súmula Nº. 54 – STJ).
DETERMINO
, ainda, que o
BANCO REQUERIDO

proceda ao CANCELAMENTO DO(S) REFERIDO(S) EMPRÉSTIMO(S), FAZENDO CESSAR DE

IMEDIATO O DESCONTO DA(S) PRESTAÇÃO(ÕES), sob pena de multa diária de R$ 500,00

(quinhentos reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

Por fim, se necessário,
OFICIE-SE ao INSS
para que
SUSPENDA DE IMEDIATO OS

DESCONTOS
atinentes ao empréstimo decorrente do contrato referido nos autos, ora anulado
,

remetendo CÓPIA DA PÁGINA EXORDIAL onde constem os DADOS pormenorizados do

NEGÓCIO JURÍDICO aventado (data de contratação, valor contratado, número do instrumento

contratual, quantidade de parcelas e valor de cada parcela).

Sem custas, ante ao deferimento da gratuidade de justiça. (...)

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração, sendo os mesmos REJEITADOS (ID
9547893).

Em razões recusais de ID
9547895
, a parte apelante alegou 1) que a contratação do empréstimo objeto do litígio foi regular e, teria sido comprovada por meio da apresentação de envio do valor de via TED

para conta da parte autora e o contrato apresentado com a documentação do mesmo; 2) que, caso a Corte não entendesse pela regularidade do contrato, deveria reconhecer a convalidação do contrato, em razão da disponibilização do crédito em conta corrente e da ausência de restituição deste, ou, subsidiariamente, que deveria ser aplicada a compensação dos valores indevidamente creditados em favor da parte autora; 3) a inexistência de dano matéria; e 4) a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo de Origem fosse minorada.

Devidamente instada, o apelado apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID
9547906)
.

Coube-me a relatoria do feito.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário não foram fraudulentos e que os documentos apresentados estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem, entendo que as razões recursais merecem acolhimento. Vejamos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Na hipótese dos autos, ressalto que prevalece no Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o entendimento no sentido de admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. No caso, entendo que a juntada de documentos pelo banco apelado, após a contestação, não demonstra a intenção de produção de elemento surpresa ou prejuízo ao autor, ora apelado, na medida em que apenas corroboram os fatos apresentados no recurso de Apelação.

Dito isto, verifico que o Banco Apelante trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: o Termo de Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, no qual consta digital atribuída ao autor, assinatura do rogado e de duas testemunhas, bem como cópias das identidades apresentadas no momento da celebração (ID

9547881
e seguintes).

Com isso, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome do apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

Além da cópia assinada do pacto jurídico, é importante destacar que a instituição financeira juntou também os comprovantes de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante (ID
9547880
), o que corrobora as informações de que os valores foram disponibilizados na conta corrente de titularidade do autor.

Por sua vez, cumpre pontuar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. Veja-se nos julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) (grifos nossos)

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelante anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes, não tendo a autora comprovado o não recebimento dos valores.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial, conforme jurisprudência pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova
. Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022) (grifos nossos)

Assim, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a sentença, deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, julga a ação improcedente.

Condeno o autor/apelado
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA. NEGATIVA DE PRESTA
ÇÃ
O JURISDICIONAL. AUS
Ê
NCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELA
ÇÃ
O. POSSIBILIDADE. V
Í
CIO DO PRODUTO. REPARA
ÇÃ
O EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE.

1. A
çã
o civil p
ú
blica ajuizada em 07/01/2013, de que foi extra
í
do o presente recurso especial, interposto em 08/06/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. Cinge-se a controv
é
rsia a decidir sobre: (i) a negativa de presta
çã
o jurisdicional (art. 535, II, do CPC/73); (ii) a preclus
ã
o operada quanto
à
produ
çã
o de prova (arts. 462 e 517 do CPC/73); (iii) a responsabilidade do comerciante no que tange
à
disponibiliza
çã
o e presta
çã
o de servi
ç
o de assist
ê
ncia t
é
cnica (art. 18, caput e
§
1
º
, do CDC).

3. Devidamente analisadas e discutidas as quest
õ
es de m
é
rito, e fundamentado o ac
ó
rd
ã
o recorrido, de modo a esgotar a presta
çã
o jurisdicional, n
ã
o h
á
que se falar em viola
çã
o do art. 535, II, do CPC/73.

4.
Esta Corte admite a juntada de documentos, que n
ã
o apenas os produzidos ap
ó
s a inicial e a contesta
çã
o, inclusive na via recursal, desde que observado o contradit
ó
rio e ausente a m
á
-f
é
.

5.
À
frustra
çã
o do consumidor de adquirir o bem com v
í
cio, n
ã
o
é
razo
á
vel que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele n
ã
o deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o pr
ó
prio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a rela
çã
o entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequa
çã
o do produto oferecido ao consumo. 6.
À
luz do princ
í
pio da boa-f
é
objetiva, se a inser
çã
o no mercado do produto com v
í
cio traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como
í
nsito ao risco da atividade, e n
ã
o pode, em nenhuma hip
ó
tese, ser suportado pelo consumidor. Incid
ê
ncia dos princ
í
pios que regem a pol
í
tica nacional das rela
çõ
es de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4
º
, I, do CDC) e o da garantia de adequa
çã
o, a cargo do fornecedor (art. 4
º
, V, do CDC), e observ
â
ncia do direito do consumidor de receber a efetiva repara
çã
o de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6
º
, VI, do CDC).

7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princ
í
pio geral da atividade econ
ô
mica pelo art. 170, V, da Constitui
çã
o Federal,
é
ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embara
ç
osa para exercer seu direito de ter sanado o v
í
cio em 30 dias - levar o produto ao comerciante,
à
assist
ê
ncia t
é
cnica ou diretamente ao fabricante -, n
ã
o cabendo ao fornecedor impor-lhe a op
çã
o que mais conv
é
m.

8. Recurso especial desprovido. ( REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira

Turma, j. em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018.) (grifos nossos)

Belém, 29/08/2023